Tribunal: TJSP
Processo: 3001137-09.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001137-09.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado PAULO
HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, é apelado JEFERSON DE SOUZA BARBOSA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM O JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
Após a juntada das contrarrazões, devolvam-se os autos à E. Presidência da Seção
Criminal deste Tribunal de Justiça. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 3001137-09.2013.8.26.0196 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.632
VOTO RELATOR No 41.632
RECURSO ESPECIAL No. 3001137-09.2013.8.26.0196
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO E OUTRO
COMARCA: FRANCA 02a VARA CRIMINAL
PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO E JEFERSON DE
SOUZA BARBOSA foram condenados pela r. sentença de fls. 399/410, prolatada
pelo MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Ewerton Meirelis Goncalves, como incursos nas
sanções do art. 312, §1o c.c art. 327, caput e art. 30 c.c art. 29, caput, na forma do
art. 62, inciso II, do Código Penal, e por duas vezes no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em concurso material, sendo os dois delitos em concurso
formal (art. 70 do Código Penal), ao cumprimento de 3 (três) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, no regime inicial aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no seu valor
mínimo..
Inconformado, PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO
interpôs recurso de apelação, objetivando a absolvição, com fundamento no artigo
386, III, IV, V ou VII, do Código de Processo Penal e, em caráter subsidiário, o
afastamento da agravante do artigo 62, II, do Código Penal e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 457/476).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também apelou, pretendendo a
fixação da pena-base em patamar bem superior ao mínimo legal; a fixação do
regime inicial fechado e, relativamente ao acusado Paulo, o reconhecimento da
agravante da reincidência (fls. 429/432).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de
Justiça, em sessão de julgamento realizada em 30 de maio de 2019, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo interposto pela Defesa de PAULO
HENRIQUE, a fim de absolvê-lo quanto ao crime do artigo 244-B, da Lei 8.069/90,
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se os
efeitos desta decisão ao corréu JEFERSON, com base no artigo 580, do Código de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 3001137-09.2013.8.26.0196 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.632
Processo Penal; e deu parcial provimento ao recurso Ministerial, para exasperar a
pena de partida dos réus e estabelecer regime prisional mais gravoso para
cumprimento das reprimendas impostas, ficando definitivamente condenados, pelo
delito de peculato, JEFERSON, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa; e, PAULO
HENRIQUE, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime
inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa (fls. 522/528).
Em face da decisão, a Defesa de JEFERSON opôs
Embargos Declaratórios às fls. 586/590, os quais foram rejeitados (fls. 594/597).
Diante de mencionado aresto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e
“c”, da Constituição Federal, objetivando, em suma, a cassação em parte do v.
Acórdão, para restabelecer a r. sentença quanto à condenação dos réus pelo crime
de corrupção de menores, aduzindo a natureza formal do delito, prescindindo-se de
comprovação acerca da efetiva e posterior corrupção do menor, consoante
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 547/573).
A Egrégia Presidência da Seção Criminal determinou o
retorno dos autos a esta Turma Julgadora, para novo exame da matéria e eventual
juízo de retratação, à luz do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.
665).
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento contrário existente, remanesce o
quanto decidido no v. acórdão vergastado, segundo faculta o artigo 1030, inciso V,
“c”, do Código de Processo Civil.
Com efeito, não se desconhece que a Colenda 3a Turma do
Excelso Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais
representativos de controvérsia, ambos de Relatoria do eminente Min. Marco Aurélio
Bellizze (REsp no 1.112.326/DF e REsp no 1.127.954/DF), decidiu que “para a
configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do estatuto da
Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do
menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 3001137-09.2013.8.26.0196 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.632
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal”.
Contudo, com o devido respeito ao douto entendimento
lançado nos aludidos arestos, tem-se que a configuração do crime em discussão é
de natureza material e, portanto, exige prova concreta de que o menor foi vítima de
corrupção, até porque não se pode corromper aquele que já está corrompido.
Como é sabido, crianças e adolescentes são destinatários
da proteção integral, prevista constitucional e legalmente. Contudo, no caso em tela,
a prova produzida nos autos não demonstrou, à suficiência, terem os réus facilitado
a depravação moral dos menores.
E por estarem ausentes elementos ou dados mais apurados
acerca da vida pregressa dos menores, a fim de se aquilatar possíveis desvios de
conduta preexistentes, a solução absolutória no v. Acórdão revela-se, efetivamente,
a mais aconselhável e por isso será integralmente mantida.
Do exposto, MANTENHO O JULGADO POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
Após a juntada das contrarrazões, devolvam-se os autos à
E. Presidência da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça.
WALTER DA SILVA
Relator